Tribunal: TJES
Processo: 5009735-70.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009735-70.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e outros

REQUERIDO: ELIETE PIVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada ,primordialmente, na hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, contemplando como rescindível o pronunciamento que “violar
manifestamente
norma jurídica”.

II.
A rigor, não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera
manifestamente
, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.

III.
“A
violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente
" (
STJ
; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

IV.
Na hipótese, infere-se que os Requerentes, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos artigos 492, Caput, artigo 554, Caput, artigo 557, Caput e parágrafo único, artigo 558 e 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pretendem, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória, nítida feição de sucedâneo recursal, até porque a sua Apelação Cível fora inadmitida por intempestividade.

V.
A análise detida da petição inicial da Ação Rescisória revela que os Autores buscam distorcer a realidade fática ocorrida por ocasião do julgamento da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047 -, sob o fundamento de que a demanda teria sido indevidamente apreciada pelo Magistrado Sentenciante sob o aspecto do direito de propriedade
.

VI.
A Sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse pautou-se, unicamente, no exercício da posse sobre o imóvel litigioso, e seus desdobramentos, inclusive, abordando as questões afetas à alegada usucapião e respectivos direitos sobre benfeitorias realizadas, razão pela qual, para
chegar-se à conclusão diversa do Juízo
a quo
, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo, transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível.

VII.
Contrariamente ao que deduzido pelos Recorrente, a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu A partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e A sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório, afigurando-se, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas.

VIII.
O indeferimento da petição inicial é medida impositiva, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, artigo 485, incisos I e VI, c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil.

IX.
Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AUTOR: MARCIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
REQUERIDO: ELIETE PIVA
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DATA DA SESSÃO: 23/07/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e MARIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO interpuseram AGRAVO INTERNO em decorrência da DECISÃO (Id. 6001130) proferida por esta Relatoria, que indeferiu a petição inicial da AÇÃO RESCISÓRIA manejada pelos Recorrentes postulando, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da SENTENÇA (fls. 148/151 verso) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047) proposta por ELIETE PIVA.
Através das razões recursais, os Recorrentes afirmam, em síntese, que: (I) “restou cristalina a interpretação contrária a lei imperativa com conversão de rito possessório para petitório, o que é vedado”; (II) “tendo o próprio magistrado dos autos rescindendos reconhecido a ausência de posse da requerida em uma ação possessória, há vício transrecisório, constitutivo, da própria possibilidade de existência do referido processo”; (III) “houve ato ilícito com dolo da requerida ao insistir em ação possessória que sabia incabível, devendo ser manejada ação petitória; também se verifica afronta a inadequação da via eleita resultante na vedação de fungibilidade do rito possessório e petitório decorrentes dos arts. 557 e 558 do CPC e Súmula 487 do STF”; (IV) “no item 2.1 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 3 e 4 da sentença, fl.149 (frente e verso dos autos físicos), à época, o juízo reconheceu que os autores já exerciam posse há 18 anos e que a requerida nunca havia exercido posse na área usucapienda. Todavia, decidiu contrariamente à lei, promovendo ilegal fungibilidade de ação possessória para petitória sem pedido prévio da requerida em afronta ao art. 554, caput, e art. 492, caput, ambos do CPC”; (VI) “impossível a aplicabilidade da exceção de domínio entre as partes, pois os autores detinham somente a qualidade de possuidores (sem propriedade) por 18 anos, enquanto a requerida nunca tinha exercido posse, sendo incontroverso em sentença a posse autoral e inexistente posse da requerida”; (VII) “no item 2.2 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 6 e 7 da sentença, fl.150 (verso) e 151 (frente) dos autos físicos, o juízo declara que "requisito necessário a qualquer modalidade de usucapião é a posse mansa, pacífica e justa", o que não prospera. Em análise da contestação dos aqui autores (fl.103 dos autos físicos anexos), eles alegaram a preliminar de usucapião, estando expresso o art. 1238, caput e parágrafo único, do CC/02, da usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé, inclusive, podendo recair sobre posse injusta e precária”; (VIII) “o acórdão (fl.180 dos autos físicos) recaiu em erro de fato do art. 966, VIII e §1º, do CPC. (...) não sendo conhecido o recurso, a apelação não operou seu efeito devolutivo, impedindo qualquer exame dos vícios relatados na sentença, de modo que as referidas questões do mérito da sentença não eram consideradas controversas e não poderiam ser apreciadas pelo juízo ad quem, inexistindo preclusão”; (IX) “É possível a usucapião extraordinária na forma originária de aquisição da propriedade em favor dos autores, haja vista que a transmissão da propriedade dos antigos proprietários para com a requerida da presente ação não constitui fato impeditivo do direito autoral nos moldes civilistas”.
Diante de tais fundamentos, pugnam pelo conhecimento e provimento recursal, reiterando, via de consequência, os pedidos exordiais destinados à rescisão da Sentença e de rejulgamento da causa, com a improcedência dos pedidos iniciais da Ação de Reintegração de Posse e acolhimento da matéria de defesa concernente à usucapião do bem imóvel.
Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, consoante certificado no Id. 7980858.
Os Recorrentes atravessaram Petição (Id. 8158580), requerendo a “suspensão da reintegração de posse da requerida nos autos rescindendos, com concessão de tutela provisória de manutenção de posse dos agravantes”.
É o relatório, em síntese.
Inclua-se em Pauta de Julgamento.
*
O SR. ADVOGADO JOAO VICTOR BARCELLOS MACHADO CORREIA :-
Cumprimento a Presidência desta colenda câmara Eminente Presidente, os demais Desembargadores, autoridades, representantes do Ministério Público, colegas, advogados e demais presentes.
Inicio a minha sustentação tratando de uma analogia. Esses dias, eu estava olhando uma parede de uma construção e eu não tinha percebido nada demais. Mas, conforme eu ia analisando aquela parede, que eu analisava melhor, eu percebi que tinha um erro estrutural muito grande. Senti um certo incômodo, uma coisa, mas não que era uma mera irresignação por não ter gostado, não ter concordado, mas que ali realmente havia um erro muito grave. Igualmente é o caso dos autos.
Como já se sabe, trata-se de agravo interno, interposto dentro da ação rescisória. Os autos rescindendos tratam de uma ação de reintegração de posse movida pela requerida aqui, agravada, em face dos agravantes. Ao final da ação, a magistrada, doutora Talita, a época lotada na Segunda Vara Cível da comarca de São Mateus, entendeu que apesar da requerida, aqui agravada, nunca ter exercido posse, ou seja, não há esbulho, não há data de esbulho, ela entendeu que existia uma espécie de princípio da fungibilidade de ação possessória para a petitória. Então, ela realizou de ofício a conversão da ação de reintegração de posse para uma ação de emissão de posse. E assim ela deferiu os pedidos de reintegração de posse da requerida.
Lado outro, em relação à arguição da usucapião dos agravantes naqueles autos, embora fosse uma questão controvertida em relação às testemunhas, ela somente não concedeu a usucapião extraordinária reconhecendo o pedido, pois ela entendeu que não existia usucapião extraordinário de pós-precária, o que é contra a lei vigente.
À época, o meu pai que acompanhava os autos, hoje já falecido, o doutor Gilson, ele chegou a interpor uma apelação que foi considerada intempestiva. Em relação disso, a análise desse vício gravíssimo não chegou a ser analisado sequer o seu mérito na apelação. À época, ele entendeu que seria possível realizar o ajuizamento de uma ação de usucapião a que o juiz não concedeu a tutela provisória de manutenção de posse. Aqui foi interposto agravo de instrumento, mas a desembargadora do agravo de instrumento entendeu que por ter havido trânsito em julgado, ela não poderia conceder antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Em razão disso, eu fiz um pedido para que aqueles autos fossem suspensos até a análise desse vício, que aqui eu defendo que não é só um vício rescisório, mas é um vício transrescisório, porque ele fala do aspecto constitutivo da própria ação de reintegração de posse, porque se o magistrado reconheceu que não existiu posse pela requerida, aqui agravada, se não há data de esbulho, se não houve esbulho, como é que ele realiza de ofício uma conversão de ação possessória para petitória fora das hipóteses de exceção de domínio? Isso não existe. Inclusive, a exceção de domínio é inaplicável, porque os agravantes aqui não têm nenhum título registral, nem mesmo da casa que eles moram que fica ao lado. Eles somente têm um recibo de compra e venda.
Nesses termos, diante desse vício, retornando a analogia, seria como se essa parede que me causou esse certo estranhamento, houvesse sido construída e agora o vício fosse reconhecido e fosse necessário toda uma análise estrutural para refazer e corrigir este erro. Então, nesses termos, eu peço o provimento da minuta do agravo interno.
Agradeço. Uma boa tarde.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-
Conforme relatado, FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e MARIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO interpuseram AGRAVO INTERNO em decorrência da DECISÃO (Id. 6001130) proferida por esta Relatoria, que indeferiu a petição inicial da AÇÃO RESCISÓRIA manejada pelos Recorrentes postulando, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da SENTENÇA (fls. 148/151 verso) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047) proposta por ELIETE PIVA.
Através das razões recursais, os Recorrentes afirmam, em síntese, que: (I) “restou cristalina a interpretação contrária a lei imperativa com conversão de rito possessório para petitório, o que é vedado”; (II) “tendo o próprio magistrado dos autos rescindendos reconhecido a ausência de posse da requerida em uma ação possessória, há vício transrecisório, constitutivo, da própria possibilidade de existência do referido processo”; (III) “houve ato ilícito com dolo da requerida ao insistir em ação possessória que sabia incabível, devendo ser manejada ação petitória; também se verifica afronta a inadequação da via eleita resultante na vedação de fungibilidade do rito possessório e petitório decorrentes dos arts. 557 e 558 do CPC e Súmula 487 do STF”; (IV) “no item 2.1 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 3 e 4 da sentença, fl.149 (frente e verso dos autos físicos), à época, o juízo reconheceu que os autores já exerciam posse há 18 anos e que a requerida nunca havia exercido posse na área usucapienda. Todavia, decidiu contrariamente à lei, promovendo ilegal fungibilidade de ação possessória para petitória sem pedido prévio da requerida em afronta ao art. 554, caput, e art. 492, caput, ambos do CPC”; (VI) “impossível a aplicabilidade da exceção de domínio entre as partes, pois os autores detinham somente a qualidade de possuidores (sem propriedade) por 18 anos, enquanto a requerida nunca tinha exercido posse, sendo incontroverso em sentença a posse autoral e inexistente posse da requerida”; (VII) “no item 2.2 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 6 e 7 da sentença, fl.150 (verso) e 151 (frente) dos autos físicos, o juízo declara que "requisito necessário a qualquer modalidade de usucapião é a posse mansa, pacífica e justa", o que não prospera. Em análise da contestação dos aqui autores (fl.103 dos autos físicos anexos), eles alegaram a preliminar de usucapião, estando expresso o art. 1238, caput e parágrafo único, do CC/02, da usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé, inclusive, podendo recair sobre posse injusta e precária”; (VIII) “o acórdão (fl.180 dos autos físicos) recaiu em erro de fato do art. 966, VIII e §1º, do CPC. (...) não sendo conhecido o recurso, a apelação não operou seu efeito devolutivo, impedindo qualquer exame dos vícios relatados na sentença, de modo que as referidas questões do mérito da sentença não eram consideradas controversas e não poderiam ser apreciadas pelo juízo ad quem, inexistindo preclusão”; (IX) “É possível a usucapião extraordinária na forma originária de aquisição da propriedade em favor dos autores, haja vista que a transmissão da propriedade dos antigos proprietários para com a requerida da presente ação não constitui fato impeditivo do direito autoral nos moldes civilistas”.
Diante de tais fundamentos, pugnam pelo conhecimento e provimento recursal, reiterando, via de consequência, os pedidos exordiais destinados à rescisão da Sentença e de rejulgamento da causa, com a improcedência dos pedidos iniciais da Ação de Reintegração de Posse e acolhimento da matéria de defesa concernente à usucapião do bem imóvel.
Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, consoante certificado no Id. 7980858.
Por ocasião do julgamento monocrático, fora exarada a Decisão (Id. 6001130) por esta Relatoria, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto, in verbis:

"DECISÃO
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO e MARIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO propuseram AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória de urgência, postulando, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da SENTENÇA (fls. 148/151 verso) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047) proposta por ELIETE PIVA em face dos Requerentes, cujo decisum, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral de reintegração de posse e IMPROCEDENTE o pedido contraposto de declaração de usucapião, determinando, assim, que o imóvel localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, seja restituído aos autores. Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor dos demandantes. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art.487, I do CPC. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §º 2º do CPC. Contudo ressalvo a cobrança, na forma do artigo 98, §3 do CPC, diante dos benefícios da gratuidade, que ora defiro”.
Ab initio, postulam os Requerentes a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, posto que “estão inscritos no CADASTRO ÚNICO, com renda familiar por pessoa de 1 salário mínimo (R$ 1.320,00), consoante anexo de extrato de benefício da autora e carta de concessão de BPC do autor, estando impossibilitados de arcarem com as custas processuais e depósito prévio estimados em 6,5% do valor da causa (1,5% de custas iniciais e 5% de depósito prévio), totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)”.
No contexto da peça vestibular os Requerentes defendem, em síntese, a violação à norma dos artigos 492, caput, 554, caput, 557, caput e parágrafo único, 558, 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal; na medida em que, a despeito de a parte haver postulado pedido de natureza possessória, o Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus teria Sentenciado a lide a partir da alegação de exercício de propriedade sobre o bem imóvel litigioso, procedendo a indevida conversão de ritos processuais.
Enfatizam, neste particular, que “o juízo reconheceu que os autores já exerciam posse há 18 anos e que a requerida nunca havia exercido posse na área usucapienda. Todavia, decidiu contrariamente à lei, promovendo ilegal fungibilidade de ação possessória para petitória sem pedido prévio da requerida em afronta ao art. 554, caput, e art. 492, caput, ambos do CPC”.
Alegam, ainda, que “há flagrante inadequação da via eleita pela propositura de ação de reintegração de posse da requerida sobre posse velha, de mais de 1 ano e 1 dia, na sentença constatado posse autoral de 18 anos, em afronta ao art. 558, caput e parágrafo único, do CPC”.
Aduzem que “a Súmula 487 do STF é cristalina de que a alegação de propriedade só defere a posse se houver discussão com base no domínio, o que não ocorreu naqueles autos porquanto os autores não tinham título do imóvel”.
Reforçam, nessa linha de compreensão, que “a preliminar de usucapião tinha natureza de reconvenção (art.343, caput, do CPC) e mesmo que a pretensão da requerida fosse fulminada, deveria ser apreciada, no que o juízo julgou pela improcedência da usucapião autoral dizendo que não era possível usucapião extraordinária de posse precária”.
Pleiteiam, neste contexto, a concessão da tutela provisória de urgência, para: (I) “suspender o cumprimento de sentença do processo n.º 0003344-24.2015.8.08.0047, perante a 2ª Vara Cível de São Mateus até ulterior julgamento desta ação e ações conexas, conforme art. 969 do CPC e art. 313, V, a, b, do CPC, diante da constatação de vícios grosseiros e transrescisórios”; e (II) “manutenção de posse dos autores sobre o terreno objeto da lide até ulterior decisão definitiva da presente ação, com trânsito em julgado, consoante art. 1210 do CC/02 e 560 do CPC, em vista do direito comprovado por violação manifesta de norma jurídica e pelos riscos de prejuízos de dificílima reparação em face do mandado de reintegração de posse a cumprir em mãos do sr. oficial de justiça, com fim do prazo de desocupação voluntária em 24/08/2023, para evitar remoção indevida dos bens e paralisação da prestação de serviços exercida no local por familiares dos autores, além de uso do espaço do terreno como complemento de moradia da família”.
Por fim, requerem a procedência dos pedidos para fins de rescisão da Sentença e de rejulgamento da causa, com a improcedência dos pedidos iniciais da Ação de Reintegração de Posse e acolhimento da matéria de defesa concernente à usucapião do bem imóvel.
É o relatório, no essencial.
DECIDO.
Inicialmente, a propósito do pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, DEFIRO-O, porquanto comprovado pelos Requerentes a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, além de inexistir nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira (ex vi § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), de modo que não identifico, neste juízo perfunctório, razões para indeferir a benesse em comento.
Por conseguinte, resulta dispensado o depósito prévio a que alude o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, enquanto requisito de admissibilidade da petição inicial.
A despeito da aludida circunstância, cumpre registrar acerca da possibilidade de o Relator pronunciar-se, monocraticamente, a respeito da presença ou não dos pressupostos autorizadores da admissibilidade e da procedibilidade da Ação Rescisória, como as Condições da Ação, a regularidade da Petição Inicial, dentre outros (ex vi artigo 330 c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil).
Ao que dessume da Exordial, a pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada ,primordialmente, na hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, contemplando como rescindível o pronunciamento que “violar manifestamente norma jurídica”.
Desta forma, infere-se que não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera manifestamente, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.
Neste sentido, retoma-se a observância da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “a violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente" (STJ; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
A propósito, não por outra razão, a orientação pretoriana revela-se firme em proclamar que “a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (STJ; AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.).
Em outras palavras, não se pode ignorar que “mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)” (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016).
Na hipótese dos autos, infere-se que os Requerentes, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos artigos 492, Caput, 554, caput, 557, Caput e parágrafo único, 558, 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pretendem, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória, nítida feição de sucedâneo recursal, até porque a sua Apelação Cível fora inadmitida por intempestividade.
A rigor, a análise detida da presente petição inicial revela que os Autores buscam distorcer a realidade fática ocorrida por ocasião do julgamento da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047 -, sob o fundamento de que a demanda teria sido indevidamente apreciada pelo Magistrado Sentenciante sob o aspecto do direito de propriedade.
Sucede, contudo, que a referida Sentença pautou-se, unicamente, no exercício da posse sobre o imóvel litigioso, e seus desdobramentos, inclusive, abordando as questões afetas à alegada usucapião e respectivos direitos sobre benfeitorias realizadas, a teor do que se verifica do seguinte excerto, in verbis:
“2. DO MÉRITO.
2.1 DA POSSE.
Não havendo questões processuais pendentes, passo a análise do mérito.
A autora ajuizou ação de reintegração de posse, na qual requer que seja imitida na posse do imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, ocupado irregularmente pelos requeridos.
Em sede de contestação o requerido apenas afirma que em razão do tempo que mantém a posse do imóvel faz jus à sua permanência, por ter usucapido o terreno.
A reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado de seu poder físico sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído, uma vez que nos termos do artigo 926 do CPC: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.”
A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens tem em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou pela entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídicas que confiram eventual titularidade. Não por outro motivo não se admite a discussão de domínio em sede de ações possessórias.
O direito do possuidor de defender a sua posse contra terceiros é uma consequência jurídica produzida pela necessidade geral de respeito a uma situação fática consolidada.
O esbulho se caracteriza em situações em que a posse é subtraída por qualquer dos vícios objetivos, enumerados no artigo 1.200 do Código Civil, quais sejam: a violência, precariedade e clandestinidade.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, que, nessa condição, pode intentar ação possessória (art. 1.196, CC).
Arnaldo Rizzardo, ao conceituar a ação de reintegração de posse, anota que reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve o restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado. (Direito das Coisas, Forense, 1ª ed., p. 95)
A título de esclarecimento, insta mencionar que a despeito de ter sido a causa nomeada como possessória, trata-se de petitório de Imissão na posse, considerando que, como extraído da narrativa da exordial, a autora apesar de ser proprietária do terreno nunca teve sua posse. Todavia, ante o princípio da fungibilidade das possessórias, a nomenclatura da demanda em nada interfere no julgamento do feito, como disciplina o Art. 554, do CPC.
Na hipótese dos autos, o autor logrou comprovar a sua propriedade, através dos documentos acostados aos autos às fls. 21/23, que demonstram que os autores adquiriram o lote em questão em 25 de novembro de 2014, da Sra. Amanda Felipe, sua cunhada, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Desse modo, uma vez comprovada a propriedade, apesar de não demonstrar a autora o direito de posse, possui o chamado jus possidendi, tendo direito à posse do terreno, uma vez que dispõe de título de propriedade, sendo prévia à posse a sua relação jurídica com o imóvel, podendo fazer uso dos diretos à propriedade, na forma do Art. 1.228, do CC.
O requerido, de modo a desconstituir o direito da autora, por sua vez afirma apenas exceção de usucapião na contestação, como autoriza a Súmula 237, do STF, sob o fundamento de que se encontra como legítimo possuidor do local há aproximadamente 18 anos. Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos testemunha, morador da região, que corrobora com seus fatos.
A parte autora, todavia, arrolou como testemunha o Senhor Antonio Carlos Pirola proprietário do lote até o ano de 2004 e a informante Solange Cesana Felipe, proprietária até o ano de 2014, quando então o lote passou a integrar o patrimônio da autora. Estes, bem como o Sr. Cleber Tadeu, segunda testemunha da autora, foram categóricos ao afirmar a inexistência de qualquer interferência do requerido na propriedade, ao menos até o ano em que foi efetuada a venda para a autora. Também afirmaram as testemunhas que no período de compra do imóvel pela autora, tomaram conhecimento de que o requerido teria construído barraca no local para realizar suas atividades de fabricação de peças de gesso e que, solicitada sua retirada, este se recusou.
É importante mencionar, ainda, que o requerido não afirma, em momento algum, ter adquirido a propriedade pelos meios ordinários, como compra e venda ou doação, alegando, apenas o usucapião.
Destarte pelas provas dos autos, narrativa das partes, bem como pelo depoimento das testemunhas, verifico que, ao menos inicialmente, a posse do requerido se deu de forma justa considerando que, mesmo não sendo o proprietário do terreno, tomou posse sem utilizar-se de violência, ou clandestinidade, considerando que os moradores da região e a própria autora tinham ciência de que seu ofício era exercido no terreno, não sendo também precária sua posse, uma vez que a autora permitiu a permanência do requerido durante certo período de tempo.
Contudo, a partir do momento em que o requerido nega a restituição do imóvel ao proprietário, fato que restou incontroverso pelas provas dos autos, a posse passa a ser caracterizada como precária. Assim, não guardando mais legalidade a sua permanência no local, não pode ser a posse considerada justa ou de boa-fé, ante a sua precariedade superveniente, mormente ante o fato de que o requerido tinha ciência de que o imóvel não lhe pertencia. Sobre o tema, elucida o Código Civil:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
Apelação. Inventário. Pretensão de realização da partilha de quadro, criado por pintor renomado internacionalmente, após várias décadas da abertura da sucessão. Extinção do processo com acolhimento da alegação de prescrição. Inadmissibilidade. Herdeiros que sustentam que o quadro teria sido confiado a co-herdeiro, filho de outro herdeiro já falecido, para fins de avaliação, havendo abuso da posse. Alegação, em essência, de que a posse seria precária e como tal insuscetível de convalidação (art. 1.208 do CC). A posse precária é obtida com abuso de confiança, deixando o possuidor de restituir o bem que anteriormente lhe foi confiado. O vício da precariedade não se convalida, pois a qualquer tempo o proprietário pode exigir restituição da coisa que lhe pertence. Inaplicabilidade, em tese, da prescrição. Inadmissibilidade da extinção do inventário. Existência de questão de alta indagação relativa à propriedade do bem e natureza da posse exercida pelo requerido. Inventário que não é palco para reivindicação de bem móvel ou para obtenção de indenização. Questão prejudicial que deve ser apurada nas vias ordinárias, com ampla produção de provas, permanecendo suspenso o inventário, que somente será retomado se houver reconhecimento de valor a ser partilhado entre os herdeiros. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 10197833620148260562 SP 1019783-36.2014.8.26.0562, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2018)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. PERMISSÃO DE USO PELA EX-COMPANHEIRA. ESPÓLIO. POSSE INDIRETA. NOTIFICAÇÃO. NÃO RESTITUIÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. 1. Em que pese a ré manter a posse direta sobre o bem, é certo que o de cujus é o proprietário e, nessa qualidade, permitiu o uso do bem pela ré, de modo que o falecido sempre deteve a posse indireta sobre o bem, nunca perdeu em função da permissão de uso. 2. A mera permissão de uso é transmitida sob o título provisório, de modo que a ré adquiriu a posse precária, sendo obrigada a devolver o bem tão logo o proprietário reclame a coisa de volta. 3. A permanência da ré na posse do veículo após a notificação extrajudicial para restituição do bem caracteriza o esbulho possessório passível de ensejar a reintegração de posse. Art. 560 e 561 do Código de Processo Civil. 4. Os honorários de advogado serão fixados entre o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Não havendo condenação ou proveito econômico obtido diretamente, deve-se ter como base para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa, de modo que os limites sejam fixados entre 10% e 20%. Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.(TJ-DF 20150710166774 DF 0016316-76.2015.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 21/03/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2018 . Pág.: 230-240)
2.2 DA USUCAPIÃO.
Em contestação, afirmam os requeridos a usucapião do imóvel objeto dos autos, afirmando que estão no local há mais de 18 anos, pleiteando seja declarado seu direito de propriedade.
Contudo, além do tempo de permanência a ser analisado, requisito necessário à qualquer modalidade de usucapião é a posse mansa, pacífica e justa, o que, como já mencionado anteriormente, não restou configurado, ante a precariedade da posse dos requeridos, que, cientes da aquisição do terreno por outra pessoa, se recusaram a desocupá-lo.
Ademais, também não restou comprovada a continuidade na posse pelo período afirmado pelos requeridos, uma vez que, conforme declarações dos antigos proprietários, que com frequência visitavam o local, até o ano de 2014 a propriedade se encontrava sem embaraços ou interferências de terceiros.
Assim, não tendo comprovado o requerido a permanência no local de modo justo e pacífico, ou mesmo o tempo de sua permanência, seu pleito não deve prosperar.
Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. O autor é quem fixa os limites da lide, deduzindo sua pretensão por meio da petição inicial, a qual o magistrado deve ficar adstrito. A sentença não é extra petita se analisa a exceção de usucapião arguida na contestação. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. ACESSIO POSSESSIONES. A usucapião, como prescrição aquisitiva, pode ser arguida em sede de defesa. No caso concreto, há prova suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição por usucapião, impondo-se a improcedência da demanda reivindicatória. Por outro lado, isso não se confunde com a declaração da propriedade erga omnes, a qual depende do ajuizamento de ação própria de usucapião, em que deverão ser cumpridas todas as formalidades legais. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075274860, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 12/04/2018). (TJ-RS - AC: 70075274860 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 12/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO IMISSÃO DE POSSE E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO DE POSSE. A ação de imissão de posse visa assegurar aquele que detém o título apto à transferência do domínio o regular exercício da posse jus possidendi contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente possua o bem. Na hipótese, restou comprovada a qualidade de atual proprietário do apelado e a posse injusta dos apelantes sobre o bem imóvel, impondo-se a imissão na posse daquele. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. A usucapião, como prescrição aquisitiva, pode ser arguida em sede de defesa. Porém, exige o preenchimento dos seus requisitos legais, ônus que incumbe ao réu. No caso concreto, não se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077060119, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/07/2018). (TJ-RS - AC: 70077060119 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2018)
2.3 DAS BENFEITORIAS REALIZADAS.
Pela análise dos autos, mormente ante a juntada das fotos na inicial e na contestação, fls. 29-33 e 81-87, resta incontroversa a construção de uma pequena construção no imóvel objeto dos autos, que não foi dimensionado pelo requerido, ou mesmo demonstrado seu valor.
Configura-se a benfeitoria como útil, uma vez que agrega ao valor do imóvel, facilitando seu uso, não podendo ser, contudo, qualificada como necessária, uma vez que sua construção não era indispensável à construção do terreno.
Entretanto, considerando a configuração da posse injusta, explicada anteriormente, não têm direito os requeridos ao ressarcimento ou levantamento das benfeitorias úteis, como ensina o Art. 1.220, do CC:
Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.
3.DISPOSITIVO.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral de reintegração de posse e IMPROCEDENTE o pedido contraposto de declaração de usucapião, determinando, assim, que o imóvel localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, seja restituído aos autores.
Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor dos demandantes.
Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art.487, I do CPC.
CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §º 2º do CPC. Contudo ressalvo a cobrança, na forma do artigo 98, §3 do CPC, diante dos benefícios da gratuidade, que ora defiro.”
Com efeito, para chegar-se à conclusão diversa do Juízo a quo, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo, transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível.
Pela leitura do trecho referenciado, resulta evidente que, contrariamente ao que deduzido pelos Requerentes, a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu à partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório e, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas.
Por conseguinte, melhor sorte não assiste aos Requerentes quanto à pretensão de valer-se desta Ação Rescisória, sob a roupagem de violação à norma jurídica, para que seja reapreciada, sob outro enfoque, a Ação de Reintegração de Posse anteriormente manejada pela Requerida, a qual se encontra atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.
À luz dessas considerações, infere-se que a hipótese, sob qualquer ângulo que for examinada, evidencia a ausência de cabimento desta Ação Rescisória com os seus delineados contornos em comento, em ordem a tornar impositivo o indeferimento da Petição Inicial.
Isto posto, nos termos do artigo 330, inciso III c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do aludido Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.
Custas processuais pelos Requerentes, observado, contudo, os ditames da assistência judiciária gratuita deferida nesta oportunidade.
Sem honorários advocatícios sucumbências, porquanto não triangularizada a relação processual.
Intimem-se os Requerentes.
Publique-se na íntegra.
Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes ao arquivo, com as cautelas de estilo.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)”

Da análise das razões do presente Agravo Interno, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando do proferimento da supratranscrita Decisão unipessoal, notadamente porque calçada em jurisprudência das Cortes Superiores, da qual esta Egrégia Corte não destoa do entendimento.
Registra-se, ademais, que apesar de a argumentação recursal buscar convencer sobre a ausência de análise da demanda sob o enfoque do exercício de posse, basta uma análise minuciosa da Sentença para se verificar o contrário, eis que, conforme pontuado na Decisão ora impugnada, “a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu à partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório e, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas”.
Em sendo assim, resulta evidente o despropósito da pretensão recursal, porquanto inegável que a Ação Rescisória manejada tem por escopo a reapreciação meritória da Ação de Reintegração de Posse, o que se afigura de todo inadmissível na presente via eleita.
Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, por força dos fundamentos retro aduzidos.
É como voto.
*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Os autos vão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.
*
jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/08/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-
Eminente Presidente analisei atentamente todo o processo e as condições trazidas. Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Também acompanho o voto do Eminente Relator.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO
e
MARIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em decorrência da
DECISÃO
(Id. 6001130) proferida por esta Relatoria, que
indeferiu a petição inicial
da
AÇÃO RESCISÓRIA
manejada pelos Recorrentes postulando, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da
SENTENÇA
(fls. 148/151 verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047)
proposta por
ELIETE PIVA
.

Através das razões recursais, os Recorrentes afirmam, em síntese, que: (
I
)
“restou cristalina a interpretação contrária a lei imperativa com conversão de rito possessório para petitório, o que é vedado”
; (
II
)
“tendo o próprio magistrado dos autos rescindendos reconhecido a ausência de posse da requerida em uma ação possessória, há vício transrecisório, constitutivo, da própria possibilidade de existência do referido processo”
; (
III
)
“houve ato ilícito com dolo da requerida ao insistir em ação possessória que sabia incabível, devendo ser manejada ação petitória; também se verifica afronta a inadequação da via eleita resultante na vedação de fungibilidade do rito possessório e petitório decorrentes dos arts. 557 e 558 do CPC e Súmula 487 do STF”
; (
IV
)
“no item 2.1 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 3 e 4 da sentença, fl.149 (frente e verso dos autos físicos), à época, o juízo reconheceu que os autores já exerciam posse há 18 anos e que a requerida nunca havia exercido posse na área usucapienda. Todavia, decidiu contrariamente à lei, promovendo ilegal fungibilidade de ação possessória para petitória sem pedido prévio da requerida em afronta ao art. 554, caput, e art. 492, caput, ambos do CPC”
; (
VI
)
“impossível a aplicabilidade da exceção de domínio entre as partes, pois os autores detinham somente a qualidade de possuidores (sem propriedade) por 18 anos, enquanto a requerida nunca tinha exercido posse, sendo incontroverso em sentença a posse autoral e inexistente posse da requerida”
; (
VII
)
“no item 2.2 da sentença dos autos 0003344-24.2015.8.08.0047, fls. 6 e 7 da sentença, fl.150 (verso) e 151 (frente) dos autos físicos, o juízo declara que "requisito necessário a qualquer modalidade de usucapião é a posse mansa, pacífica e justa", o que não prospera. Em análise da contestação dos aqui autores (fl.103 dos autos físicos anexos), eles alegaram a preliminar de usucapião, estando expresso o art. 1238, caput e parágrafo único, do CC/02, da usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé, inclusive, podendo recair sobre posse injusta e precária”
; (
VIII
)
“o acórdão (fl.180 dos autos físicos) recaiu em erro de fato do art. 966, VIII e §1º, do CPC. (...) não sendo conhecido o recurso, a apelação não operou seu efeito devolutivo, impedindo qualquer exame dos vícios relatados na sentença, de modo que as referidas questões do mérito da sentença não eram consideradas controversas e não poderiam ser apreciadas pelo juízo ad quem, inexistindo preclusão”
; (
IX
)
“É possível a usucapião extraordinária na forma originária de aquisição da propriedade em favor dos autores, haja vista que a transmissão da propriedade dos antigos proprietários para com a requerida da presente ação não constitui fato impeditivo do direito autoral nos moldes civilistas”.

Diante de tais fundamentos, pugnam pelo conhecimento e provimento recursal, reiterando, via de consequência, os pedidos exordiais destinados à rescisão da Sentença e de rejulgamento da causa, com a improcedência dos pedidos iniciais da Ação de Reintegração de Posse e acolhimento da matéria de defesa concernente à usucapião do bem imóvel.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, consoante certificado no Id. 7980858.

Por ocasião do julgamento monocrático, fora exarada a Decisão (Id. 6001130) por esta Relatoria, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"
DECISÃO

FRANCISCO DOGIVAL RAMALHO
e
MARIA CRISTINA ANTUNES RAMALHO
propuseram
AÇÃO RESCISÓRIA
, com pedido de tutela provisória de urgência, postulando, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, a rescisão da
SENTENÇA
(fls. 148/151 verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047)
proposta por
ELIETE PIVA
em face dos Requerentes, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral de reintegração de posse e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de declaração de usucapião, determinando, assim, que o imóvel localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, seja restituído aos autores. Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor dos demandantes. Julgo, pois,
extinto o processo com resolução de mérito
nos termos do art.487, I do CPC.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §º 2º do CPC. Contudo ressalvo a cobrança, na forma do artigo 98, §3 do CPC, diante dos benefícios da gratuidade, que ora defiro
”
.

Ab initio, postulam os Requerentes a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, posto que
“estão inscritos no CADASTRO ÚNICO, com renda familiar por pessoa de 1 salário mínimo (R$ 1.320,00), consoante anexo de extrato de benefício da autora e carta de concessão de BPC do autor, estando impossibilitados de arcarem com as custas processuais e depósito prévio estimados em 6,5% do valor da causa (1,5% de custas iniciais e 5% de depósito prévio), totalizando R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)”
.

No contexto da peça vestibular os Requerentes defendem, em síntese, a violação à norma dos artigos 492,
caput
, 554,
caput
, 557,
caput
e parágrafo único, 558, 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal; na medida em que, a despeito de a parte haver postulado pedido de natureza possessória, o Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus teria Sentenciado a lide a partir da alegação de exercício de propriedade sobre o bem imóvel litigioso, procedendo a indevida conversão de ritos processuais.

Enfatizam, neste particular, que
“o juízo reconheceu que os autores já exerciam posse há 18 anos e que a requerida nunca havia exercido posse na área usucapienda. Todavia, decidiu contrariamente à lei, promovendo ilegal fungibilidade de ação possessória para petitória sem pedido prévio da requerida em afronta ao art. 554, caput, e art. 492, caput, ambos do CPC”
.

Alegam, ainda, que
“há flagrante inadequação da via eleita pela propositura de ação de reintegração de posse da requerida sobre posse velha, de mais de 1 ano e 1 dia, na sentença constatado posse autoral de 18 anos, em afronta ao art. 558, caput e parágrafo único, do CPC”
.

Aduzem que
“a Súmula 487 do STF é cristalina de que a alegação de propriedade só defere a posse se houver discussão com base no domínio, o que não ocorreu naqueles autos porquanto os autores não tinham título do imóvel”
.

Reforçam, nessa linha de compreensão, que
“a preliminar de usucapião tinha natureza de reconvenção (art.343, caput, do CPC) e mesmo que a pretensão da requerida fosse fulminada, deveria ser apreciada, no que o juízo julgou pela improcedência da usucapião autoral dizendo que não era possível usucapião extraordinária de posse precária”
.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão da tutela provisória de urgência, para: (
I
)
“suspender o cumprimento de sentença do processo n.º 0003344-24.2015.8.08.0047, perante a 2ª Vara Cível de São Mateus até ulterior julgamento desta ação e ações conexas, conforme art. 969 do CPC e art. 313, V, a, b, do CPC, diante da constatação de vícios grosseiros e transrescisórios”
; e (
II
)
“manutenção de posse dos autores sobre o terreno objeto da lide até ulterior decisão definitiva da presente ação, com trânsito em julgado, consoante art. 1210 do CC/02 e 560 do CPC, em vista do direito comprovado por violação manifesta de norma jurídica e pelos riscos de prejuízos de dificílima reparação em face do mandado de reintegração de posse a cumprir em mãos do sr. oficial de justiça, com fim do prazo de desocupação voluntária em 24/08/2023, para evitar remoção indevida dos bens e paralisação da prestação de serviços exercida no local por familiares dos autores, além de uso do espaço do terreno como complemento de moradia da família”
.

Por fim, requerem a procedência dos pedidos para fins de rescisão da Sentença e de rejulgamento da causa, com a improcedência dos pedidos iniciais da Ação de Reintegração de Posse e acolhimento da matéria de defesa concernente à usucapião do bem imóvel.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Inicialmente, a propósito do
pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita
,
DEFIRO-O
, porquanto
comprovado pelos Requerentes a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
, além de
inexistir nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da afirmada hipossuficiência financeira
(
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil), de modo que não identifico, neste juízo perfunctório, razões para indeferir a benesse em comento.

Por conseguinte, resulta dispensado o depósito prévio a que alude o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, enquanto requisito de admissibilidade da petição inicial.

A despeito da aludida circunstância, cumpre registrar acerca da
possibilidade de o Relator pronunciar-se
, monocraticamente, a respeito da presença ou não dos
pressupostos autorizadores da admissibilidade e da procedibilidade da Ação Rescisória
, como as Condições da Ação, a regularidade da Petição Inicial, dentre outros (
ex vi
artigo 330 c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil).

Ao que dessume da Exordial, a pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada ,primordialmente, na
hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil
, contemplando como rescindível o pronunciamento que “
violar
manifestamente
norma jurídica
”.

Desta forma, infere-se que
não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera
manifestamente
, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.

Neste sentido, retoma-se a observância da histórica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que “
a violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente
" (
STJ
; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

A propósito, não por outra razão, a orientação pretoriana revela-se firme em proclamar que “
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
” (
STJ
; AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.).

Em outras palavras, não se pode ignorar que “
mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)
” (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016).

Na hipótese dos autos,
infere-se que os Requerentes, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos

artigos 492, Caput, 554, caput, 557, Caput e parágrafo único, 558, 561, todos do Código de Processo Civil; artigo 1.210, do Código Civil; e Súmula nº 487, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
pretendem, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória, nítida feição de sucedâneo recursal
, até porque a sua
Apelação Cível fora inadmitida por intempestividade.

A rigor, a análise detida da presente petição inicial revela que
os Autores buscam distorcer a realidade fática ocorrida por ocasião do julgamento da Ação de Reintegração de Posse - Processo nº 0003344-24.2015.8.08.0047 -, sob o fundamento de que a demanda teria sido indevidamente apreciada pelo Magistrado Sentenciante sob o aspecto do direito de propriedade.

Sucede, contudo, que
a referida Sentença pautou-se, unicamente, no exercício da posse sobre o imóvel litigioso, e seus desdobramentos, inclusive, abordando as questões afetas à alegada usucapião e respectivos direitos sobre benfeitorias realizadas
, a teor do que se verifica do seguinte excerto,
in verbis:

“
2. DO MÉRITO.

2.1 DA POSSE.

Não havendo questões processuais pendentes, passo a análise do mérito.

A autora ajuizou ação de reintegração de posse, na qual requer que seja imitida na posse do imóvel de sua propriedade, localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, ocupado irregularmente pelos requeridos.

Em sede de contestação o requerido apenas afirma que em razão do tempo que mantém a posse do imóvel faz jus à sua permanência, por ter usucapido o terreno.

A reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado de seu poder físico sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído, uma vez que nos termos do artigo 926 do CPC: “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.”

A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens tem em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou pela entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídicas que confiram eventual titularidade. Não por outro motivo não se admite a discussão de domínio em sede de ações possessórias.

O direito do possuidor de defender a sua posse contra terceiros é uma consequência jurídica produzida pela necessidade geral de respeito a uma situação fática consolidada.

O esbulho se caracteriza em situações em que a posse é subtraída por qualquer dos vícios objetivos, enumerados no artigo 1.200 do Código Civil, quais sejam: a violência, precariedade e clandestinidade.

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, que, nessa condição, pode intentar ação possessória (art. 1.196, CC).

Arnaldo Rizzardo, ao conceituar a ação de reintegração de posse, anota que reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve o restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado. (Direito das Coisas, Forense, 1ª ed., p. 95)

A título de esclarecimento, insta mencionar que a despeito de ter sido a causa nomeada como possessória, trata-se de petitório de Imissão na posse, considerando que, como extraído da narrativa da exordial, a autora apesar de ser proprietária do terreno nunca teve sua posse. Todavia, ante o princípio da fungibilidade das possessórias, a nomenclatura da demanda em nada interfere no julgamento do feito, como disciplina o Art. 554, do CPC.

Na hipótese dos autos, o autor logrou comprovar a sua propriedade, através dos documentos acostados aos autos às fls. 21/23, que demonstram que os autores adquiriram o lote em questão em 25 de novembro de 2014, da Sra. Amanda Felipe, sua cunhada, por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desse modo, uma vez comprovada a propriedade, apesar de não demonstrar a autora o direito de posse, possui o chamado jus possidendi, tendo direito à posse do terreno, uma vez que dispõe de título de propriedade, sendo prévia à posse a sua relação jurídica com o imóvel, podendo fazer uso dos diretos à propriedade, na forma do Art. 1.228, do CC.

O requerido, de modo a desconstituir o direito da autora, por sua vez afirma apenas exceção de usucapião na contestação, como autoriza a Súmula 237, do STF, sob o fundamento de que se encontra como legítimo possuidor do local há aproximadamente 18 anos. Para comprovar suas alegações, trouxe aos autos testemunha, morador da região, que corrobora com seus fatos.

A parte autora, todavia, arrolou como testemunha o Senhor Antonio Carlos Pirola proprietário do lote até o ano de 2004 e a informante Solange Cesana Felipe, proprietária até o ano de 2014, quando então o lote passou a integrar o patrimônio da autora. Estes, bem como o Sr. Cleber Tadeu, segunda testemunha da autora, foram categóricos ao afirmar a inexistência de qualquer interferência do requerido na propriedade, ao menos até o ano em que foi efetuada a venda para a autora. Também afirmaram as testemunhas que no período de compra do imóvel pela autora, tomaram conhecimento de que o requerido teria construído barraca no local para realizar suas atividades de fabricação de peças de gesso e que, solicitada sua retirada, este se recusou.

É importante mencionar, ainda, que o requerido não afirma, em momento algum, ter adquirido a propriedade pelos meios ordinários, como compra e venda ou doação, alegando, apenas o usucapião.

Destarte pelas provas dos autos, narrativa das partes, bem como pelo depoimento das testemunhas, verifico que, ao menos inicialmente, a posse do requerido se deu de forma justa considerando que, mesmo não sendo o proprietário do terreno, tomou posse sem utilizar-se de violência, ou clandestinidade, considerando que os moradores da região e a própria autora tinham ciência de que seu ofício era exercido no terreno, não sendo também precária sua posse, uma vez que a autora permitiu a permanência do requerido durante certo período de tempo.

Contudo, a partir do momento em que o requerido nega a restituição do imóvel ao proprietário, fato que restou incontroverso pelas provas dos autos, a posse passa a ser caracterizada como precária. Assim, não guardando mais legalidade a sua permanência no local, não pode ser a posse considerada justa ou de boa-fé, ante a sua precariedade superveniente, mormente ante o fato de que o requerido tinha ciência de que o imóvel não lhe pertencia. Sobre o tema, elucida o Código Civil:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202.
A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

Apelação. Inventário. Pretensão de realização da partilha de quadro, criado por pintor renomado internacionalmente, após várias décadas da abertura da sucessão. Extinção do processo com acolhimento da alegação de prescrição. Inadmissibilidade. Herdeiros que sustentam que o quadro teria sido confiado a co-herdeiro, filho de outro herdeiro já falecido, para fins de avaliação, havendo abuso da posse. Alegação, em essência, de que a posse seria precária e como tal insuscetível de convalidação (art. 1.208 do CC).
A posse precária é obtida com abuso de confiança, deixando o possuidor de restituir o bem que anteriormente lhe foi confiado. O vício da precariedade não se convalida, pois a qualquer tempo o proprietário pode exigir restituição da coisa que lhe pertence. Inaplicabilidade, em tese, da prescrição. Inadmissibilidade da extinção do inventário.
Existência de questão de alta indagação relativa à propriedade do bem e natureza da posse exercida pelo requerido. Inventário que não é palco para reivindicação de bem móvel ou para obtenção de indenização. Questão prejudicial que deve ser apurada nas vias ordinárias, com ampla produção de provas, permanecendo suspenso o inventário, que somente será retomado se houver reconhecimento de valor a ser partilhado entre os herdeiros. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 10197833620148260562 SP 1019783-36.2014.8.26.0562, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2018)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. PERMISSÃO DE USO PELA EX-COMPANHEIRA. ESPÓLIO. POSSE INDIRETA. NOTIFICAÇÃO. NÃO RESTITUIÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. 1. Em que pese a ré manter a posse direta sobre o bem, é certo que o de cujus é o proprietário e, nessa qualidade, permitiu o uso do bem pela ré, de modo que o falecido sempre deteve a posse indireta sobre o bem, nunca perdeu em função da permissão de uso.
2. A mera permissão de uso é transmitida sob o título provisório, de modo que a ré adquiriu a posse precária, sendo obrigada a devolver o bem tão logo o proprietário reclame a coisa de volta.
3. A permanência da ré na posse do veículo após a notificação extrajudicial para restituição do bem caracteriza o esbulho possessório passível de ensejar a reintegração de posse. Art. 560 e 561 do Código de Processo Civil. 4. Os honorários de advogado serão fixados entre o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Não havendo condenação ou proveito econômico obtido diretamente, deve-se ter como base para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa, de modo que os limites sejam fixados entre 10% e 20%. Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.(TJ-DF 20150710166774 DF 0016316-76.2015.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 21/03/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2018 . Pág.: 230-240)

2.2 DA USUCAPIÃO.

Em contestação, afirmam os requeridos a usucapião do imóvel objeto dos autos, afirmando que estão no local há mais de 18 anos, pleiteando seja declarado seu direito de propriedade.

Contudo, além do tempo de permanência a ser analisado, requisito necessário à qualquer modalidade de usucapião é a posse mansa, pacífica e justa, o que, como já mencionado anteriormente, não restou configurado, ante a precariedade da posse dos requeridos, que, cientes da aquisição do terreno por outra pessoa, se recusaram a desocupá-lo.

Ademais, também não restou comprovada a continuidade na posse pelo período afirmado pelos requeridos, uma vez que, conforme declarações dos antigos proprietários, que com frequência visitavam o local, até o ano de 2014 a propriedade se encontrava sem embaraços ou interferências de terceiros.

Assim, não tendo comprovado o requerido a permanência no local de modo justo e pacífico, ou mesmo o tempo de sua permanência, seu pleito não deve prosperar.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. O autor é quem fixa os limites da lide, deduzindo sua pretensão por meio da petição inicial, a qual o magistrado deve ficar adstrito. A sentença não é extra petita se analisa a exceção de usucapião arguida na contestação. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. ACESSIO POSSESSIONES. A usucapião, como prescrição aquisitiva, pode ser arguida em sede de defesa. No caso concreto, há prova suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição por usucapião, impondo-se a improcedência da demanda reivindicatória. Por outro lado, isso não se confunde com a declaração da propriedade erga omnes, a qual depende do ajuizamento de ação própria de usucapião, em que deverão ser cumpridas todas as formalidades legais. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075274860, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 12/04/2018). (TJ-RS - AC: 70075274860 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 12/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO IMISSÃO DE POSSE E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO DE POSSE. A ação de imissão de posse visa assegurar aquele que detém o título apto à transferência do domínio o regular exercício da posse jus possidendi contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente possua o bem. Na hipótese, restou comprovada a qualidade de atual proprietário do apelado e a posse injusta dos apelantes sobre o bem imóvel, impondo-se a imissão na posse daquele. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. A usucapião, como prescrição aquisitiva, pode ser arguida em sede de defesa. Porém, exige o preenchimento dos seus requisitos legais, ônus que incumbe ao réu. No caso concreto, não se encontram presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077060119, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/07/2018). (TJ-RS - AC: 70077060119 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/08/2018)

2.3 DAS BENFEITORIAS REALIZADAS.

Pela análise dos autos, mormente ante a juntada das fotos na inicial e na contestação, fls. 29-33 e 81-87, resta incontroversa a construção de uma pequena construção no imóvel objeto dos autos, que não foi dimensionado pelo requerido, ou mesmo demonstrado seu valor.

Configura-se a benfeitoria como útil, uma vez que agrega ao valor do imóvel, facilitando seu uso, não podendo ser, contudo, qualificada como necessária, uma vez que sua construção não era indispensável à construção do terreno.

Entretanto, considerando a configuração da posse injusta, explicada anteriormente, não têm direito os requeridos ao ressarcimento ou levantamento das benfeitorias úteis, como ensina o Art. 1.220, do CC:

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

3.DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral de reintegração de posse e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de declaração de usucapião, determinando, assim, que o imóvel localizado no loteamento “Central Mariricú”, no lugar denominado, Balneário de Guriri, identificado por Lote nº 03, da quadra 09, com área total de 318 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), registado junto ao Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 35.365, seja restituído aos autores.

Expeça-se mandado de reintegração definitiva de posse do bem objeto da presente lide em favor dos demandantes.

Julgo, pois,
extinto o processo com resolução de mérito
nos termos do art.487, I do CPC.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §º 2º do CPC. Contudo ressalvo a cobrança, na forma do artigo 98, §3 do CPC, diante dos benefícios da gratuidade, que ora defiro.”

Com efeito, para chegar-se à conclusão diversa do Juízo
a quo
, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo,
transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível
.

Pela leitura do trecho referenciado, resulta evidente que, contrariamente ao que deduzido pelos Requerentes, a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu à partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório e, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas.

Por conseguinte, melhor sorte não assiste aos Requerentes quanto à pretensão de valer-se desta Ação Rescisória, sob a roupagem de violação à norma jurídica, para que seja reapreciada, sob outro enfoque, a Ação de Reintegração de Posse anteriormente manejada pela Requerida, a qual se encontra atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

À luz dessas considerações, infere-se que a hipótese,
sob qualquer ângulo que for examinada, evidencia a ausência de cabimento desta Ação Rescisória com os seus delineados contornos em comento, em ordem a tornar impositivo o indeferimento da Petição Inicial
.

Isto posto, nos termos do artigo 330, inciso III c/c artigo 968, § 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do aludido Diploma Legal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Custas processuais pelos Requerentes, observado, contudo, os ditames da assistência judiciária gratuita deferida nesta oportunidade.

Sem honorários advocatícios sucumbências, porquanto não triangularizada a relação processual.

Intimem-se os Requerentes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes ao arquivo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Da análise das razões do presente Agravo Interno, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando do proferimento da supratranscrita Decisão unipessoal, notadamente porque calçada em jurisprudência das Cortes Superiores, da qual esta Egrégia Corte não destoa do entendimento.

Registra-se, ademais, que apesar de a argumentação recursal buscar convencer sobre a ausência de análise da demanda sob o enfoque do exercício de posse, basta uma análise minuciosa da Sentença para se verificar o contrário, eis que, conforme pontuado na Decisão ora impugnada,
“a solução da Ação de Reintegração de Posse ocorreu à partir da análise do período de posse exercida pelos Autores e sua natureza, inexistindo o apontado julgamento de pedido de cunho petitório e, via de consequência, indevida fungibilidade de demandas”
.

Em sendo assim, resulta evidente o despropósito da pretensão recursal, porquanto inegável que a Ação Rescisória manejada tem por escopo a reapreciação meritória da Ação de Reintegração de Posse, o que se afigura de todo inadmissível na presente via eleita.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.